Tribunal: TJSP
Processo: 2146073-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação fundamentada em prática de concorrência desleal – Competência recursal afeta às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Exegese do disposto no Artigo 6o, "caput", da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial – Conflito de competência suscitado (RITJSP 32 § 1o cc 200).